Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711045-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FORMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, contra acórdão de ID 60669878, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto. Sustenta que, o recurso de agravo de instrumento foi julgado sem que o segundo agravado, Renê, fosse intimado para apresentar contrarrazões (ID 58894721), ocasionando nulidade ao acórdão ante a violação ao art. 5o, LV, da CF/88. Subsidiariamente, postula que, caso seja rejeitado o primeiro pedido, seja afastada a responsabilidade da embargante pelo cumprimento da obrigação, uma vez que não é proprietária dos domínios vindicados pelos embargados (ID 61444791). Contrarrazões apresentadas (ID 61967615). É o relatório. Decido. Conforme o artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil e o artigo 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando a questão a ser resolvida for evidente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Na presente hipótese, o acórdão deu provimento ao agravo de instrumento proferido contra decisão, confirmando a tutela de urgência concedida para entrega, pelos autores, de domínio de sítios da internet do grupo “efense.com.br”. Extrai-se dos autos, conforme a certidão de ID 59839456, o embargante, AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FORMENTE E INVESTIMENTOS LTDA, foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões e registrou ciência do ato judicial em 30/06/2024. Ainda, quanto a suposta nulidade do acórdão, não há qualquer fundamente, na medida em que não houve a citação do Renê na ação principal, de modo que a falta de intimação para apresentar contrarrazões não conduz à nulidade do julgamento. Confira o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. NÃO OBRIGATORIEDADE. CITAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, não é obrigatória a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, especialmente quando a citação ainda não foi efetivada. A parte agravada somente é intimada para apresentar contrarrazões quando a citação foi realizada e a decisão que se pretende agravar já se tornou definitiva.” (STJ, Agravo de Instrumento no 1.555.248 - SP, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018) g.n. Portanto, o pedido do embargante não deve prosperar, uma vez que não se configura nulidade do acórdão. Isso se deve ao fato de que o recurso em questão é um agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, o qual não exige a manifestação da parte contrária. Ainda, a intimação de atos processuais, incluindo decisões interlocutórias e despachos, deve ser realizada em nome da pessoa jurídica e não do particular que a representa. Conforme, o Código de Processo Civil de 2015, art. 183, estabelece que, nas relações processuais, a intimação da pessoa jurídica é feita na pessoa de seu advogado ou na pessoa designada para receber as intimações, conforme a inscrição nos autos. Nesse sentido, observa-se que a jurisprudência reforça que a intimação deve ser dirigida à pessoa jurídica como entidade, mesmo que isso envolva comunicação através de seus representantes legais ou advogados. Reiteradamente, nos casos em que não há prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há nulidade. Veja-se o seguinte precedente: “Urge salientar que a Corte Especial deste STJ decidiu, pelo rito dos recursos repetitivos, que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73. Sob este prisma, reconheceu-se, na oportunidade, que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I) (REsp 1.148.296/SP, Corte Especial, DJe 28/09/2010). 7. Contudo, convém sublinhar que, quando do julgamento do mencionado recurso especial, a Corte Especial concluiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 8. Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017). -g.n. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 14:23:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador